Tribunal: TJDFT
Processo: 0017572-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e dos autores, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais.
2. A embargante, ora ré, alega ter havido omissão no acórdão. 2.1. Assevera que: a) tanto os autores, ora embargados, quanto a embargante, interpuseram recurso de apelação e ambos tiveram provimento negado; e b) somente a embargante foi condenada a honorários advocatícios. 2.2. Pontua não ter havido sucumbência mínima, conforme determinou o acórdão. Desta maneira, requer que os honorários advocatícios também sejam devidos pelos autores. 2.3. A parte autora, ora embargada, requer o não conhecimento dos presentes embargos pela falta de dialeticidade recursal.
3. Não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que a embargante apresenta razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis ao presente caso.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
5. No caso, não encontra respaldo a afirmação de omissão do julgado. 5.1. A sucumbência mínima se caracteriza quando a perda for ínfima, de maneira que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência. 5.2. Insta salientar que a caracterização de “parte mínima do pedido” será feita pelo juiz, o qual considerará o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte.
6. A sentença do juízo singular, quanto à sucumbência, ressaltou que os autores sucumbiram em parte mínima de seu pedido. Da mesma forma, apesar de terem sido interpostas apelações, a sentença foi mantida em sua integralidade. 6.1. Não há motivos para alterar o modo como o juízo a quo distribuiu o pagamento dos honorários e das custas processuais. 6.2. Realizando o cotejo entre os pedidos inaugurais e o provimento judicial, percebe-se que a embargante foi vencida em grande parte das pretensões, devendo, por força do disposto no parágrafo do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, responsabilizar-se, por inteiro, pelas despesas processuais.
7. A condenação pelos honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação, de acordo com o princípio da causalidade. 7.1. Desta maneira, o acórdão foi claro ao manter a condenação do réu em honorários advocatícios nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC.
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.